Tribunal: TJES
Processo: 5010574-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010574-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILCE PEREIRA SEVERIANO e outros

AGRAVADO: LEONARDO DE JESUS BEDIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. ÁREA RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO BEM. ÁREA ENCRAVADA. ESTRADA PARA ACESSO AO BEM. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A LIMINAR PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As testemunhas ouvidas em audiência de justificação foram contundentes em relação à impossibilidade de ingresso ao bem por outro local, sendo necessário o acesso à estrada existente na propriedade dos Agravantes.

2. Ao menos pela estreita cognição deste recurso, está evidenciada a posse, dado o depoimento das testemunhas afirmando a impossibilidade de trânsito por outro local, aliadas as fotos acostadas aos autos que demonstram a estrada para se chegar ao bem pertencente ao Agravado.

3. Em relação ao esbulho, as fotografias e os próprios relatos confirmam a existência de obstáculos à passagem do Agravado.

Ademais, de acordo com o trecho das razões recursais, os próprios Agravantes admitem que impediram o livre trânsito do Agravado na área ao afirmarem ao senhor Thiago que não autorizariam terceiros a passarem pelo local.

4. O imóvel está encravado e a estrada apontada não se cuida de via alternativa, ou seja, de mera tolerância, mas sim, de única via de acesso à propriedade do Agravado, o que, por óbvio, deve ser melhor aprofundado na fase de instrução probatória.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
28
de novembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010574-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
EDILCE PEREIRA SEVERIANO E JOSE CARLOS SEVERIANO

AGRAVADO:
LEONARDO DE JESUS BEDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDILCE PEREIRA SEVERIANO
e
JOSE CARLOS SEVERIANO
contra r. decisão do ID

19997527 dos autos de origem, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muqui, nos autos da "Ação de reintegração de servidão c/c pedido de tutela provisória de urgência", registrada sob o n. 5000113-87.2022.8.08.0036, ajuizada por
LEONARDO DE JESUS BEDIM
em desfavor dos Agravantes
.

Em suas razões (ID 5988870), afirmam os Agravantes, em síntese, que o Agravado não comprovou a posse da área em discussão, inexistindo nenhum comprovante, recibo ou escritura de compra e venda relativo ao local.

Argumentam que venderam o “Sítio Liberdade” para Thiago Mastella de forma parcelada e, nesse ínterim, Thiago vendeu a parte baixa da propriedade, deixando a parte superior sem passagem.

Salientam que alertaram a Thiago que não iriam autorizar a passagem de outras pessoas caso viesse a vender a parte superior, o que, inclusive, constou do instrumento particular de compra e venda firmado.

Defendem que o Agravado nunca teve passagem na propriedade, tampouco houve acordo em relação a esse ponto entre os envolvidos.

Sustentam que o local foi vendido desde 2019 e o Agravado nunca utilizou a passagem objeto de discussão, de modo que a ação foi proposta há mais de ano e dia.

Aduzem que não estão comprovados os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração da posse, inexistindo a data da turbação ou do esbulho.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado quedou-se silente.

Pois bem.

Os Agravantes insurgem-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5000113-87.2022.8.08.0036, que deferiu a liminar de reintegração de posse, a fim de que o Agravado, ora Autor na origem, obtenha livre acesso à alegada servidão de passagem existente para adentrar ao seu imóvel.

Entendo que não há motivos para modificar o entendimento quando houve a análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Necessário contextualizar que o Agravado, ora Autor, adquiriu uma propriedade de Thiago Mastella Botelho e, para chegar ao local, utiliza a estrada que passa pela propriedade dos Agravantes.

Narra o Autor que sempre teve livre trânsito no local, porém, há cerca de cinco meses, por retaliação ao senhor Thiago, os Agravantes fecharam a suposta área de servidão, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Os Agravantes, por seu turno, argumentam que o Agravado nunca teve acesso a sua propriedade pela estrada supostamente definida como servidão de passagem e que não estão comprovados os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse.

É cediço que a medida postulada na origem visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, para além desses requisitos, vê-se que a controvérsia versa sobre uma suposta retomada de posse de servidão de passagem, sendo necessária a comprovação inequívoca da serventia prestada, o que, ao menos por ora, não se revela possível.

Da análise dos autos, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar na origem, devendo ser mantida a decisão.

Em relação à posse, verifica-se que a aquisição da área rural pelo Agravado é fato incontroverso entre as partes, havendo um imbróglio sobre a possibilidade de utilização da estrada para acesso ao local.

Assim, a fim de arrimar a pretensão reintegratória, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, as testemunhas ouvidas em audiência de justificação foram contundentes em relação à impossibilidade de ingresso ao bem por outro local, sendo necessário o acesso à estrada existente na propriedade dos Agravantes. Imperioso transcrever os trechos da decisão nesse ponto:

A testemunha Alciney Louvem de Souza relatou que é vizinho das partes; que atualmente o autor não tem acesso à propriedade; que há 30 anos foi feita uma estrada para acesso à propriedade do autor; que atualmente o autor está impedido de acessar a propriedade pois foi colocado um cadeado na porteira; que o autor comprou a propriedade há cerca de dois anos; que a estrada é próxima a casa da requerida, praticamente no terreno dela; que o proprietário anterior do imóvel chama-se Tiago e era genro dos requeridos; que a estrada foi construída para veículo; [...]

A testemunha Geisa Maria Bonfim Vargas declarou [...] que existe uma estrada que dá acesso a propriedade do autor que passa na área dos requeridos; que o autor não tem como chegar na propriedade; que o autor tem que pedir autorização para passar pela estrada que passa na propriedade dos requeridos; que o dono anterior, Tiago, era genro dos requeridos, e tinha acesso a propriedade porque era parente; que o autor adquiriu a propriedade porque Tiago disse que conseguiria o acesso à propriedade pela passagem; que o autor nunca causou tumulto ou confusão ao passar na estrada; que a depoente teve interesse em comprar a área do autor porque teria acesso pela sua propriedade; que conhece uma outra estrada mas mesmo assim o autor teria que passar pela estrada dos requeridos (ID 19919449).

Nesse sentido, em primeiro momento, ao menos pela estreita cognição deste recurso, está evidenciada a posse, dado o depoimento das testemunhas afirmando a impossibilidade de trânsito por outro local, aliadas as fotos acostadas aos autos que demonstram a estrada para se chegar ao bem pertencente ao Agravado.

Apesar de os Agravantes afirmarem que o Agravado nunca utilizou o local para passagem, nas próprias razões recursais consta trecho em que se identifica a necessidade de passar pela estrada objeto de discussão, ao contextualizarem a divisão do terreno, veja-se:

Neste mesmo ínterim, Thiago ao mesmo tempo que comprova a propriedade dos agravantes, vendia a Romário e Geisa a parte baixa da referida propriedade,
deixando a parte superior sem passagem.
Que então
os Agravantes o alertaram e preveniram que não iriam autorizar e nem tolerar a passagem de outras pessoas
,
caso visse alienar o imóvel
e se comprometeu a providenciar nova passagem se algum dia viesse vendê-la a terceiros.

A partir desse excerto, extrai-se que, de fato, no local dividido e vendido ao Agravado não havia outra passagem, sendo necessária a entrada por meio da área dos Agravantes, os quais afirmaram a Thiago – comprador do bem – que não admitiriam a passagem de terceiros no local.

Nesse particular, não se discute eventual descumprimento contratual entre os Agravantes e o senhor Thiago sobre eventual construção de outra servidão, que poderá ser objeto de outra demanda, se for o caso, mas tão somente eventual possibilidade de o Agravado se utilizar da estrada para acesso ao seu bem.

Nesses termos, comprovada a impossibilidade de passagem por outro local, entendo que, ao menos pelo grau de devolutividade deste recurso, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Em relação ao esbulho, as fotografias e os próprios relatos confirmam a existência de obstáculos à passagem do Agravado.

Ademais, de acordo com o trecho das razões recursais acima transcrito, os próprios Agravantes admitem que impediram o livre trânsito do Agravado na área ao afirmarem ao senhor Thiago que não autorizariam terceiros a passarem pelo local.

Ao menos neste momento, analisando as fotos aéreas acostadas aos autos (ID 12808068), vê-se que o imóvel está encravado e a estrada apontada não se cuida de via alternativa, ou seja, de mera tolerância, mas sim, de única via de acesso à propriedade do Agravado, o que, por óbvio, deve ser melhor aprofundado na fase de instrução probatória.

Nesse particular, esclareça-se que não está suficientemente esclarecido se o caso dos autos se amoldaria à hipótese de servidão, de passagem forçada ou ato de mera tolerância, questão esta que deverá ser melhor enfrentada na origem, por demandar uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a região.

Pelo exposto, em atenção à cognição limitada deste recurso e em virtude da provisoriedade da decisão, não vislumbro prejuízo, por ora, na manutenção da medida determinada pelo juízo
a quo
.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DA RELATORA - SESSÃO DE 28/11/2023.

VOTO VOGAL - DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES